Tribunal: TJMT
Processo: 1036421-70.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1036421-70.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), TAIS BORJA GASPARIAN - CPF: 006.311.278-79 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FLAVIO FERRO - CPF: 416.348.898-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –
MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO –
DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO –
APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA
–
POSSIBILIDADE
–
VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – SANÇÃO MANTIDA
– PENALIDADES ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM
OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS D
O ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO
–
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC)
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAGSEGURO INTERNET LTDA
.

contra sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos da Ação Anulatória de multa do PROCON no
1036421-70.2017.8.11.0041
,
que julgou improcedente os fundamentos da exordial e
condenou a Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Aduz que a multa lavrada contra a Apelante no
processo administrativo no
0114-000.992-9, no valor de
R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais),
é insubsistente, uma vez que não ficou configurado no procedimento extrajudicial que o fornecedor violou o
Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que embora conste no procedimento administrativo que a conduta infratora foi o descumprimento de oferta, conforme previsto no artigo 30 do Código de Processo Civil c/c artigo 13, VI, do Decreto Federal no 2181/97, não ficou esatebelcido de forma clara, na esfera administrativa qual foi a oferta que o recorrente deixou de cumprir.

Argumenta que diante da ausência de motivação da decisão extrajudicial bem como pelo fato de não ter violado a legislação consumerista, deve ser reconhecida a nulidade do procedimento administrativo e, consequentemente, da multa nele aplicada.

Assevera que a recorrente apenas intermedia a transação financeira de pagamento e recebimento entre o vendedor e o adquirente, não podendo responder vicio no produto ou no serviço e nem pelo descumprimento da oferta pelo vendedor.

Assegura que diante do não recebimento do produto disponibilizou para o consumidor a possibilidade de saque do valor pago, todavia, não poder ser concluído o procedimento em razão dele se negar a fornecer o número do seu CPF.

Pontua que a parte ora Recorrente não pode ser responsabilizada por falha que se deu por culpa exclusiva do consumidor, devendo ser aplicado na hipótese o §3o, inciso II, do artigo 14 do CDC.

Afirma que a multa fixada pelo PROCON é exorbitante e deve ser reduzida pelo Judiciário sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de afastar as multas do PROCON. Subsidiariamente, requer que seja minorada a sanção fixadas na esfera administrativa.

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id. 39384452).

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, a Procuradoria Geral de Justiça, deixou de emitir parecer opinativo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte Apelante
PAGSEGURO INTERNET LTDA
.
ajuizou a Ação Anulatória no
1036421-70.2017.8.11.0041
,
visando a anulação da multa do PROCON
no valor de
R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)
lavrada no processo administrativo
no
0114-000.992-9
, oriundo da reclamação promovida pelo Sr. Denin Ueslei de Souza.

Narra que na reclamação constou que o consumidor adquiriu um produto na intenet, efetuou o pagamento por meio da
PAGSEGURO INTERNET LTDA., não recebeu o produto, todavia a recorrente bloqueou a devolução do seu dinheiro.

Expõe o Apelante que o valor ficou o tempo todo a disposição do consumidor para saque, e que somente não foi possível concluir essa transação por culpa exclusiva do reclamante, que deixou de fornecer informações cadastrais corretas relacionadas ao CPF e documentos que demonstrassem a veracidade dos fatos para a recorrente.

Relata que além de não ter ficado claro na decisão administrativa o motivo da autuação, não houve descumprimento da oferta ou qualquer infringência CDC, razão pela qual a multa teria que ser anulada.

Diz também que o valor da multa aplicada pelo PROCON Estadual é exorbitante e deve ser minorado.

Após o contraditório, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os fundamentos da exordial e
condenou a Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento), motivando a interposição do presente recurso
.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais e posteriormente da remessa necessária.

DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON

Preambularmente, insta consignar que
o PROCON é um
órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, que tem competência para lavrar Auto de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Nos termos do Decreto no 2.181/97, que

dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, nos art. 3o, inciso X, c/c o art. 4 o, incisos III e IV, o PROCON estadual ou municipal, tem autonomia, no âmbito de sua competência, de fiscalizar as relações de consumo, funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, bem como aplicar as sanções administrativas previstas na lei
n. 8.078/90.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. [...] PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE
. [...] IV -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016)

Na mesma vertente já se posicionou esta e. Corte:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor
. [...]”.
(TJMT - N.U 0047686-91.2014.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019)

Assim, se mostra legitimo o PROCON Estadual fixar multa administrativa, devendo, para tanto, observar aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

DA POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DO PROCON PELO JUDICIÁRIO

Arguiu o apelante que não ficou demonstrado no procedimento administrativo no
0114-000.992-9 que
houve prática abusiva, descumprimento da oferta ou violação as normas consumeristas pelo fornecedor, de modo que seria indevida a imposição de multa pelo PROCON, motivo pelo qual, a decisão extrajudicial deve ser modificada pelo judiciário.

In casu
, conforme mencionado alhures, o processo administrativo junto ao PROCON teve origem na
reclamação promovida por Denin Ueslei de Souza, em razão da não liberação de valores ao consumidor oriundo de compra cancelada pelo vendedor.

Narra o consumidor que o valor não foi liberado em razão de suposta inconsistência no número do CPF, o que seria ilegal, uma vez que no cadastro constava informação de que o CPF não era obrigatória e sim opcional na transação

(Id. 39381412 - Pág. 4).

Órgão de Proteção ao Consumidor entendeu que a Apelante, que foi contratada com a finalidade de
garantir a segurança da negociação entre o vendedor e o consumidor em transações na internet, em razão de não exigir e conferir o CPF do consumidor no ato da compra
online
e/ou cadastramento, não cumpriu com êxito o serviço ofertado, uma vez que não restituiu o valor pago pelo produto não entregue e também não forneceu um procedimento de ressarcimento adequado, como cito:

“[...] No ponto chave da questão, a reclamada recusou o ressarcimento ao consumidor pelo fato do CPF cadastrado em sua base de dados ser divergente do apresentado pelo reclamante para reembolso. Contudo, tal justificativa não merece guarida.

De notar-se que esta fornecedora pecou no mínimo três vezes em seu procedimento.

Primeiro, averigua-se consoante documentos juntados às fls. 14 e 16, que a reclamada exige o CPF como um dado opcional. Entretanto, devido à relevância desse dado para posterior restituição, jamais tal informação poderia ser dispensável.

Segundo, caso a reclamada tivesse realizado uma conferência dos documentos antes de inseri-los em sua base de dados, tal controvérsia não aconteceria. Porém, a reclamada somente resolveu exigir a documentação após o imbróglio estar instaurado.

E por fim, certo é que existem inúmeras formas de uma fornecedora identificar seus consumidores. Dentre elas, o Registro Geral (RG), nome dos pais, entre outros comumente utilizados, de maneira que a reclamada poderia alternativamente tê-los exigido tanto no ato do cadastro quanto posteriormente para solucionar o impasse.

A reclamada que tem por finalidade garantir a segurança da negociação entre consumidor e fornecedor, não cumpriu com êxito sua obrigação, visto que não restituiu o valor pago pelo produto não entregue e também não forneceu um procedimento de ressarcimento adequado. Logo, o serviço prestado pela reclamada se mostrou revestido de vícios e inadequado para o fim que se esperava, conforme o artigo 20, §2o da Lei Federal 8.078/90 (CDC). [...]

Fica, portanto, reconhecida a lesão aos direitos do consumidor, conforme o fato acima relatado, os documentos anexos nos autos e os dispositivos supramencionados [...]

Ante o exposto, perfeitamente demonstrada a prática infrativa pela parte fornecedora PAGSEGURO INTERNET LTDA., à legislação consumerista, fica a mesma sujeita ao pagamento da multa (Lei n. 8078/90, art. 56, inciso, I; Decreto Federal n. 2.181/97, art. 18, I e Decreto Estadual n. 3.571/04, art. 11). [.
..]

Decide-se pela aplicação da multa administrativa contra a reclamada PAGSEGURO INTERNET LTDA. arbitrada no valor de R$21.000,00 (vinte e um mil reais), cujo recolhimento deverá ser efetuado através de DAR 1/AUT, documento anexo (art. 57 do Dec. Estadual 3.571/04), no prazo de 30 (trinta) dias, com a juntada de comprovante de pagamento nos autos, para respectiva baixa, ou no prazo de 10 (dez) dias, apresentar recurso administrativo, com efeito suspensivo, à Turma Recursal, nos termos que dispõe a Lei Estadual no. 7.926/03.

Com efeito, diante da constatação no procedimento administrativo de violação aos direitos do consumidor, foi aplicada multa pelo PROCON no valor de
R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)
.

Em relação ao argumento de que a decisão administrativa não está correta, ressalto que
não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas sim apenas verificar se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”.
(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
”.
(TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).

Da análise dos procedimentos administrativos em questão, nota-se que
fora oportunizado ao Fornecedor manifestar em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e também recurso administrativo da decisão condenatória, ou seja, foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Da mesma forma
, observa-se que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelo consumidor e pelo fornecedor nos fundamentos da decisão administrativa, além de constar o motivo que levaram à aplicação da sanção administrativa, não tendo que se falar em ausência de motivação e nem em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Outrossim
,
constata-se que,
ficou demonstrado no procedimento administrativo em questão a ocorrência de infração consumerista praticada pelo Apelante, uma vez que a Apelante, na ficha cadastral do contribuinte, facultou o fornecimento do número de CPF e garantiu a entrega da mercadoria ou a devolução do montante pago.

Todavia, diante da ausência de entrega da mercadoria adquirida pelo consumidor, negou o saque do valor pago, em razão de suposta inconsistência no CPF do consumidor, o qual no cadastro constava ser informação opcional, conforme se verifica do documento de Id. 39381412 - Pág. 4.

Destarte, uma vez que os serviços ofertados pela Apelante consistem em
garantir a segurança da negociação entre vendedor virtual e o consumidor, bem como a devolução do montante pago em caso de não recebimento da mercadoria, o não atendimento

configura violação ao
artigos 30 do Código de Processo Civil e artigo 13, VI, do Decreto Federal no 2181/97, na forma como constou no procedimento extrajudicial.

Assim, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, não vislumbro vícios que maculem o
processo administrativo número
0114-000.992-9
, sequer a multa pecuniária por eles aplicadas.

DA VALOR DA MULTA

Em relação ao valor da multa, ressalta-se que a
sanção
administrativa fixada pelo PROCON possui c
aráter pedagógico
e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.
(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de
fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Por esses motivos,
a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar
novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora Apelada, devendo, para tanto, observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerado a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON ao fixar a multa no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) considerou a gravidade da infração cometida, a vantagem auferida pelo Autuado e a condição econômica do Fornecedor, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, e está em consonância com o art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se manifestou da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

É evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

Assim
, não vislumbro vícios que maculem o
processo administrativo em questão
,
mostrando-se
legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, em observância aos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e art. 18, I, Decreto n.o 2.181/97.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

De outro lado, consigno que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, deve quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de
10% (dez por cento)
, em

mais 2% (dois por
cento
), alcançando a importância de
12% (doze por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, e 11, do Código de Processo Civil

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020